Tribunal: CARF
Processo: 10783.922329/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.922329/2009-63
ACÓRDÃO
9303-016.501 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ZUCCHI TRADING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
REGIMENTAL
NA
APRESENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ATENDIDO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não serve como paradigma acórdão proferido pelo mesmo colegiado que
exarou o acórdão recorrido. Caso isso ocorra, o paradigma deve ser
descartado e, se for o único indicado, deve ser negado seguimento ao
recurso, relativamente a essa matéria (art. 118, caput, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.501 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.922329/2009-63
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Helcio
Lafeta Reis (substituto[a] integral), Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o conselheiro Dioniso Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Helcio Lafeta
Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra o
Acórdão n° 3402-008.958, de 25/08/2021 (fls.562/577), proferido pela 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, desta 3a Seção, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REMESSA DIRETA PARA
EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO OU RECINTO ALFANDEGADO. REQUISITO NÃO
CUMPRIDO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Tendo sido os produtos enviados para o estabelecimento
do adquirente, recinto não alfandegado, resta desconfigurada a venda com fim
específico de exportação.
NULIDADE. ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade do Despacho Decisório emitido em nome da incorporada
quando se verifica a inexistência de prejuízo ao direito de defesa e o
prosseguimento do rito processual estabelecido pela legislação.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. LEI No 9.363/96. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
INADMISSIBILIDADE.
Os custos com industrialização por encomenda não compõem a base de cálculo
do crédito presumido estabelecido no regime da Lei no 9.363/96, sendo somente
passíveis de aproveitamento de crédito se o contribuinte for optante pelo regime
alternativo da Lei no 10.276/2001.
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, suscitada pela conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, acompanhada das conselheiras Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Maysa de
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.501 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.922329/2009-63
3
Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais
de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento parcial ao recurso. Manifestou
interesse em apresentar declaração de voto a conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz, entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou
Declaração de Voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o,
do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Breve síntese dos fatos
Trata o processo de Declaração de Compensação fundamentada em crédito
presumido de IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996 – DCOMP no 30856.91338.140705.1.3.01-0746,
à qual foram vinculadas novas Declarações de Compensação.
Conforme se extrai do Parecer Sefis no 20/2010 (fls.274/283), a Delegacia da
Receita em Vitória, através do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.2.01.00-2009-02448-
4, originalmente instaurado para análise de PER/DCOMP apresentados pelo sujeito passivo, foram
identificadas algumas irregularidades que resultou na improcedência dos créditos apurados, quais
sejam: (i) operações de “venda com fim específico de exportação” não cumpriam os requisitos
normativos para a apuração de crédito presumido e (ii) desconto indevido de crédito presumido
sobre o valor pago a título de industrialização por encomenda.
Com base nesse levantamento, a fiscalização elaborou o “Demonstrativo dos
Insumos Aceitos para Cálculo do PC”, fls.269/273, e o “Demonstrativo dos Insumos Não Aceitos
para Cálculo do CP”, fls.255/268, para demonstrar, dentro os valores apresentados pelo
contribuinte, os que poderiam e os que não poderiam ser aceitos no cálculo do crédito presumido
através do regime da Lei no 9.363/96. Contudo, apesar de ter sido apurado valores passíveis de
serem aceitos no cálculo do crédito presumido, a Autoridade Fiscal ao final conclui que: “Como as
exportações indiretas não foram aceitas e o contribuinte não efetivou exportações diretas no
período em análise, não há valores de exportação para o período de apuração e, assim sendo, não
há que se falar em crédito presumido para trimestre-calendário”.
Com base no Parecer Sefis no 20/2010, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 283
no sentido de não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls.309/329), a qual foi julgada pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 0948.407 (fls.362/375) que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, mantendo integralmente o resultado expresso no Despacho Decisório.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.387/405),
alegando, em síntese:
a) Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo: A
recorrente, Zucchi Trading LTDA foi incorporada pela Granito Zucchi LTDA em
agosto de 2008, tendo sido intimada pela fiscalização sociedade já extinta;
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.501 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.922329/2009-63
4
b) Existência das remessas com fim específico de exportação e a efetiva
exportação das mercadorias recebidas com tal fim: Em síntese, com fundamento
no Princípio da Verdade Material, defende que comprovou a efetiva exportação
das mercadorias com base em documentos juntados aos autos. Traz ainda
argumentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito;
c) Possibilidade do desconto de crédito presumido de serviço de industrialização
por encomenda com fundamento na Lei no 9.363, de 1996.
A lide foi julgada pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara desta 3a Seção, que, por
voto de qualidade, decidiram por rejeitar o pedido de conversão do julgamento do recurso em
diligência, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Foram opostos Embargos Declaratórios (fls.582/585), o qual foi rejeitado pelo
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls.592/593).
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial (fls.616/628), que em sede de preliminar, trata sobre os efeitos do artigo 19-E da Lei no
10.522/2002 (dada pela Lei n. 13.988/2020), no mérito, suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária em relação as seguintes matérias:
(i)
direito de crédito de IPI em relação aos custos com industrialização por
encomenda. Para comprovar a divergência, indica como paradigma o
Acórdão no 3402-009.953;
(ii)
direito de crédito decorrente de venda com fim específico de exportação.
Para comprovar a divergência, indica como paradigma o Acórdão no 3401-
001.576.
Consta do recurso, as seguintes teses de defesa:
PRELIMINARMENTE: DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 19-E, DA LEI
10.522/2002. IMPOSIÇÃO DE REVERSÃO DO RESULTADO APÓS A DECISÃO
PROFERIDA PELO STF NAS ADIs 6399, 6403 E 6415 - O artigo 19-E da Lei n.
10.522/2002 (dada pela Lei n. 13.988/2020) produziu efeitos na data do
julgamento, de modo que deve ser aplicado ao caso. Em razão da votação ter
terminada empatada, com 4(quatro) conselheiros votando a seu favor, o
resultado do v. acórdão recorrido deve ser revertido para que seja dado
provimento ao Recurso Voluntário.
MÉRITO - O v. acórdão recorrido manteve a decisão de não reconhecer os créditos
da Recorrente em relação aos custos com industrialização por encomenda. O
entendimento diverge frontalmente do recentíssimo acórdão paradigma n.o
3402-009.953, da 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção do CARF (Processo
no 13770.000989/2010-62).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.501 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.922329/2009-63
5
- O v. acórdão recorrido também não reconheceu os créditos decorrentes das
vendas com fim específico de exportação sob o argumento de que fica
descaracterizada tal operação se os produtos não forem remetidos diretamente
do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
independentemente deles terem sido, ou não, exportados, o que diverge da
decisão n. 3401-001.576, proferida pela 1a Turma ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção de Julgamento do CARF (processo administrativo no 15586.001457/2010-
55)
Em análise de Admissibilidade de Recurso Especial, ratificada pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF (fls.680/684), em relação a questão suscitada em preliminar, sobre
os efeitos do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002 (dada pela Lei n. 13.988/2020), restou acostado
que não será objeto de análise, uma vez que não se trata de dissídio jurisprudencial.
Quanto à segunda divergência apontada pela contribuinte “crédito decorrente de
venda com fim específico de exportação”, consta do despacho de admissibilidade que o “acórdão
apontado como paradigma, o de no 3401-001.576, trata, na verdade, de uma resolução, que,
como se sabe, nada decide, o que impede o seu conhecimento para o efeito de analisar a
existência de dissídios jurisprudenciais. No caso, apenas baixou os respectivos autos em diligência
para verificar se as mercadorias objeto da autuação foram efetivamente exportadas.
Já em relação à matéria “(i) direito de crédito de IPI em relação aos custos com
industrialização por encomenda”, restou assentado estarem presentes os requisitos exigidos no
RICARF, dando seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte nesse ponto nos
seguintes termos abaixo transcritos:
Demonstração da divergência
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao negar provimento ao recurso, não reconheceu os créditos da Recorrente
em relação aos custos com industrialização por encomenda e os decorrentes das
vendas com fim específico de exportação.
Com efeito, é o entendimento adotado no acórdão recorrido, tal como
sumarizado nas suas ementas, acima reproduzidas.
Já o Acórdão paradigma no 3402-009.953 está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. SAÍDA PARA
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
No caso de venda à empresa comercial exportadora, para usufruir do
benefício do crédito presumido, cabe à contribuinte comprovar o fim
específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.501 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.922329/2009-63
6
foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.363/96. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. POSSIBILIDADE.
A industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar para o uso ao
qual se destina a matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem utilizados nos produtos finais a serem exportados pelo
encomendante agrega-se ao seu custo de aquisição para efeito de gozo e
fruição do crédito presumido do IPI relativo ao PIS e a COFINS previsto nos
artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 9.363/96.
A divergência é evidente. Enquanto o acórdão recorrido entendeu que os custos
com industrialização por encomenda não compõem a base de cálculo do crédito
presumido estabelecido no regime da Lei no 9.363/96, o paradigma
expressamente os admitiu.
2 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial interposto. (grifos originais)
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.686/697), a qual pugna pela negativa do
apelo sob o fundamento de que “no regime de apuração do incentivo fiscal pela Lei no 9.363, de
1996, não se inclui a industrialização por encomenda”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela contribuinte,
entendo que o recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade, conforme reza o caput do
art.118, do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
(redação idêntica do art. 67, caput, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015) – eis
que não há similitude fática entre os arestos e por ter a decisão do acórdão indicado como
paradigma ter sido prolatada por mesma Turma/Câmara/Seção.
A esse respeito, transcrevo o caput do art. 118, do RICARF/2023:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.501 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.922329/2009-63
7
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (grifou-se)
Para corroborar, cito um trecho do Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial:
2.3.2 Origem dos paradigmas
2.3.2.1 Acórdão proferido pelo mesmo colegiado que exarou o acórdão recorrido
Não serve como paradigma acórdão proferido pelo mesmo colegiado que exarou
o acórdão recorrido. Caso isso ocorra, o paradigma deve ser descartado e, se for
o único indicado, deve ser negado seguimento ao recurso, relativamente a essa
matéria (art. 67, caput, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015). (grifou-se)
Sendo assim, ressurgindo aos autos, resta claro que o Recurso Especial interposto
pela contribuinte não deve ser conhecido, eis que tratam de decisões prolatadas pela 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Acórdão
recorrido no 3402-008.958, de 25/08/2021, paradigma n.o 3402-009.953).
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 708
DF CARF MF
Original